Tribunal: TCU
Processo: 017.909/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11210/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.909/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Diego Quadros e Silva (XXX.734.826-XX); Alex do Amaral (XXX.525.708-XX); Elianete da Rocha e Silva (XXX.561.386-XX); Gislene Aparecida Oliveira (XXX.455.496-XX); Jefferson Ferreira de Almeida (XXX.775.886-XX); Nilmo Nunes Alves (XXX.438.626-XX); Nodimarques Reis Ribeiro (XXX.196.988-XX); Renata Carlos Tuler (XXX.467.366-XX); Savio Augusto de Souza (XXX.094.966-XX); Uellisson Lopes de Brito (XXX.324.633-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.